Tribunal: STF
Processo: HC 237922
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Habeas corpus. Insurgência contra ato imputado a Juízo de primeiro grau. Incompetência do STF. Não conhecimento. Remessa dos autos ao Tribunal competente.
  
 1.	Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato imputado ao Juízo da Vara de Custódia da Comarca de Goiânia/GO. 

 2.	Extrai-se dos autos que foi expedido mandado de prisão em desfavor da paciente pelo Juízo da Comarca de Corrente/PI, porém a ordem veio a ser cumprida na Comarca de Goiânia/GO. O Juízo plantonista homologou a comunicação da prisão e determinou “a imediata redistribuição do feito ao Juízo que decretou a ordem segregatória, para inequívoca e imediata ciência da captura, bem como para as solenidades comportáveis (...)”.

 3.	Neste habeas corpus, o impetrante afirma que a paciente compareceu espontaneamente à delegacia de polícia para prestar depoimento sobre suposto roubo de carga, quando lhe foi dada voz de prisão em cumprimento ao supracitado mandado. Acrescenta que a autoridade policial afirmou “não ter os conteúdos ou peças processuais para dar publicidade para paciente sobre o teor da sua prisão”. Sustenta, em suma, que não lhe foi assegurada a realização de audiência de custódia no prazo de 24h, em conformidade com o decidido pelo STF na Rcl 29303/RJ.

 4.	A defesa requer, assim, a concessão da ordem para que “seja relaxada a prisão decretada, por falta de formalidade no procedimento da preventiva” e “por descumprimento de ordem emanada do Pleno do STF na Reclamação 29303/RJ”.

 5.	É o relatório. Decido. 

 6.	O habeas corpus não deve ser conhecido. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal: 
 
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
(...)
d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal; 
(...)
i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; (...)” (grifou-se). 
  
 7.	No caso, o habeas corpus foi impetrado contra ato imputado a Juízo de primeiro grau, motivo pelo qual é manifesta a incompetência desta  Corte para processar e julgar o pedido.
 
 8.	Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, e, e 21, § 1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus. 

 9.	Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, para que adote as providências que considerar cabíveis.

Publique-se. 
 
Brasília, 19 de fevereiro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente